Tribunal: CARF
Processo: 10880.655358/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.655358/2016-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.503 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
BUN-TECH, TECNOLOGIA EM INSUMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A BASE
DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 2018
E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido,
quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar
constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.655358/2016-35
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.655358/2016-35

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 107-
000.568, proferido em 27 de Agosto de 2020 pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 07, que por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2010, no valor de R$ 293.544,59.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 119589388
de e-fl. 3, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 293.544,59. Valor na DIPJ: R$ 293.544,59. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 413.874,81. CSLL devida: R$ 120.330,22. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
45010.46532.80812.1.7.03-8221,
11625.37987.310812.1.3.03-6252,
19369.23471.280812.1.7.03-7290,
31546.66790.280812.1.7.03-3052,
38144.02577.280812.1.7.03-7290.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 24/02/2017.
PRINCIPAL- R$ 328.630,38 MULTA- R$ 65.726,05 JUROS- R$ 164.197,04”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.655358/2016-35

A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e colacionou
documentos para a análise (e-fls. 7/61).
Pleiteou que seja recebida a presente manifestação de inconformidade no efeito
suspensivo, a fim de suspender, a exigibilidade dos créditos tributários ora combatidos, com
fundamento nos artigos 74, § 11, da Lei no. 9.430/96, c/c artigo 151, III, do CTN e que seja
reformado o despacho decisório prolatado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil,
homologando-se integralmente as compensações declaradas, vez que resta comprovada a
existência e suficiência do crédito utilizado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-000.568-DRJ07

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por maioria de
votos, parcialmente procedente (e-fls. 345/372).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 382/392), destacando, em síntese, que:
“BUN-TECH TECNOLOGIA EM INSUMOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo de crédito em epígrafe,
por seus advogados que esta subscrevem, em atenção ao v. acórdão vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento nos artigos 33 do
Decreto Federal no 70.235/72 e artigo 136 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017,
interpor RECURSO VOLUNTÁRIO contra a decisão de primeira instância
administrativa que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente, com base nos fatos e fundamentos que passa a expor.
Por fim, a Recorrente requer seja o presente recurso administrativo recebido, processado
e encaminhado ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), para
a devida análise e julgamento do feito.
I- DA TEMPESTIVIDADE
É tempestivo o presente Recurso Voluntário, uma vez que a Recorrente foi intimada do
acordão recorrido em 11/01/2021, de modo que o cômputo do prazo de 30 (trinta) dias
que tratam os artigos 5o, parágrafo único, e 334 do Decreto Federal no 70.235/1972,
encerra-se somente em 10/02/2021.
II. DOS FATOS
Trata-se, na origem, de Despacho Decisório que não homologou a Declaração de
Compensação transmitida, pois entendeu, que a Recorrente não possuiria os créditos
informados no Pedido de Compensação correlato.
Segundo o Relatório Fiscal que dá suporte ao Despacho Decisório em comento, a
ausência do crédito utilizado teria decorrido da suposta não confirmação das parcelas que
comporiam o saldo negativo da CSLL em relação ao ano-calendário de 2010, porquanto
do montante de R$ 413.874,81, referente aos pagamentos das estimativas, a Fiscalização
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.655358/2016-35

reconheceu apenas o valor de R$ 87.887,05 relativo aos períodos de apuração 05/2010,
06/2010 e 10/2010, ignorando o montante de R$ 325.987,75, dos períodos de apuração
03/2010, 04/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010 e 11/2010.
Por tal motivo, a D. Fiscalização indeferiu o Pedido de Ressarcimento e,
consequentemente, não homologou a Declaração de Compensação.
Ao se analisar as considerações da Autoridade Fazendária, verifica-se que, repise-se, não
teriam sido confirmados os pagamentos realizados por DARF a título de CSLL apurada
por estimativas nos períodos de apuração, o que impediria o reconhecimento do saldo
credor pleiteado para a compensação.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente demonstrou a regularidade e
suficiência da composição do saldo negativo de CSLL utilizado na compensação, que
havida restado não homologada pela Autoridade Fazendária Federal.
Por sua vez, os DD. Julgadores da Delegacia Regional de Julgamento (“DRJ”) do Rio de
Janeiro/RJ acolheram parcialmente a Manifestação de Inconformidade apresentada,
reconhecendo que o valor de R$ 245.220,98 deveria compor o saldo negativo de CSLL.
Tal decisão pode ser resumida com base na seguinte ementa.
(...)
O valor remanescente, qual seja R$ 48.323,60, não foi reconhecido pois representa a
estimativa de agosto de 2010, que havia sido paga por meio da Dcomp
13774.32904.280812.1.7.02-4022 (e-fls. 284), capeada sob o processo de crédito
10880.909.202/2015-07, o qual não teve a compensação homologada.
A decisão ora recorrida justifica tal glosa pelo fato de que, no processo de crédito n.o
10880.909.202/2015-07 o Despacho Decisório foi objeto de Manifestação de
Inconformidade tempestiva.
A despeito dos fundamentos para reconhecer parcialmente a compensação realizada pela
Recorrente, a decisão administrativa recorrida, no que tange à parcela que não fora
homologada pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância, deverá ser reformada por
este Egrégio Tribunal Administrativo.
III. DO DIREITO- DA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE E SUFICIÊNCIA
DOS VALORES DO SALDO NEGATIVO DE CSLL
III. 1. DA AFRONTA AO PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE
03/12/2018: IMPOSSIBILIDADE DE SE DESCONSIDERAR O SALDO NEGATIVO
DE CSLL EM RAZÃO DE UM EFEITO CASCATA COM RELAÇÃO ÀS
COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS
Segundo a Autoridade Julgadora de 1a Instância, o valor de R$ 48.323,60 referente à
compensação de parte do valor apurado por estimativa no mês de agosto de 2010 não
teria sido homologado pela Autoridade Fazendária, em virtude de a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o despacho decisório não ter sido apresentada
tempestivamente.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.655358/2016-35

Ocorre que a não homologação de compensações que foram realizadas para o pagamento
das estimativas mensais de CSLL apuradas pela Recorrente não devem reduzir, segundo
entendimento majoritário, o saldo negativo da contribuição.
Ao não reconhecer o pagamento da estimativa de julho de 2010 por meio da
compensação em questão (Dcomp 13774.32904.280812.1.7.02-4022- Processo de crédito
10880.909.202/2015-07), a SRFB glosa as estimativas compensadas, reduzindo o saldo
negativo pleiteado pela Recorrente, e, consequentemente, deixa de homologar a
compensação realizada em razão da insuficiência do crédito reconhecido.
O raciocínio equivocado da Fiscalização, é o de que a estimativa quitada por
compensação não poderia ter sido paga, salvo se a compensação já tiver sido
integralmente homologada.
De acordo com a linha de pensamento da Fiscalização, caso a compensação tenha sido
objeto de despacho decisório não homologatório, a estimativa quitada por meio de
compensação deverá ser considerada inadimplida. Em razão disso, a compensação
declarada pela Recorrente na qual se fez uso do crédito do saldo negativo não é
homologada pela Fiscalização.
Ocorre, contudo, que tal entendimento é absolutamente equivocado, ainda que a
Manifestação de Inconformidade apresentada no processo de crédito utilizado por pagar
estimativas tenha sido considerada intempestiva.
Isso porque o não reconhecimento da estimativa mensal de agosto de 2010, realizada por
meio da PERDCOMP no 13774.32904.280812.1.7.02-4022, resulta de um entendimento
ilegal e inconstitucional da D. Autoridade Fiscalizadora, uma vez que consiste em se
proceder à cobrança de estimativas do imposto após o encerramento do ano-calendário- o
que, atualmente, é vedado pela própria RFB, conforme consta do Parecer Normativo
COSIT no 02/2018, que é vinculante às autoridades fiscais.
Neste contexto, o suscitado Parecer Normativo COSIT no 2/2018, por meio do qual a
própria Receita Federal do Brasil manifestou o entendimento, de forma vinculante por
todos os seus órgãos, no sentido de que, tratando-se de saldo negativo composto por
compensação de estimativas não homologadas, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário está extinto ou com
sua exigibilidade suspensa, podendo ocorrer três situações jurídicas concomitantes:
(i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário relativo às estimativas;
(iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser
as então estimativas cobradas como tributo devido.
Ao final, o Parecer Normativo confirma expressamente que as estimativas foram
constituídas e serão objeto de cobrança autônoma, devendo ser deferido o crédito relativo
ao saldo negativo utilizado:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.655358/2016-35

Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
No presente caso, estamos diante de situação que se enquadra perfeitamente nos termos
do referido Parecer Normativo COSIT 02/2018, de modo que não poderia haver a glosa
do saldo negativo:
i) Trata-se de base negativa constituída pelo pagamento de estimativas via compensação
não homologada- por Manifestação de Inconformidade intempestiva;
ii) Há despacho decisório proferido para não homologação da compensação, para o qual a
Manifestante apresentou Manifestação de Inconformidade;
iii) As estimativas restaram constituídas pela confissão e já são objeto de cobrança
autônoma.
Diante deste cenário, deve-se aplicar a conclusão do referido Parecer: como o valor
objeto da compensação não homologada integra o saldo negativo de IRPJ, o crédito deve
ser reconhecido, pois o débito tributário referente à estimativa é objeto de cobrança
autônoma.
(...)
Assim, ainda que já haja despacho decisório definitivo no sentido da não homologação ou
homologação parcial da compensação das estimativas, não há motivos para que
Fiscalização não reconheça o saldo negativo composto por esta compensação das
estimativas.
Ou seja, mesmo se há Manifestação de Inconformidade intempestiva no processo de
crédito utilizado para pagamento de estimativas, haverá cobrança, de forma autônoma,
das estimativas compensadas nos referidos processos.
No caso em questão, por exemplo, após ter sido considerada intempestiva a Manifestação
de Inconformidade no processo de crédito no 10880.909.202/2015-07, os débitos
correlatos foram inscritos em dívida ativa sob o no 80.6.16.010628-12 (e-fls. 201/203 do
citado processo, e relatório SIDA-PGFN às e-fls. 352/355 deste processo).
(...)
E, conforme muito bem citado pela D. Autoridade Julgadora, o débito não extinto e não
houve pagamento.
Ou seja- com a não homologação parcial do saldo negativo de 2010, por não considerar o
valor R$ 48.323,60 de estimativa paga por compensação com o processo de crédito
10880.909.202/2015-07 (manifestação de inconformidade intempestiva), cujos débitos
correlatos foram inscritos em dívida ativa sob o no 80.6.16.010628-12- há a cobrança
dúplice do MESMO VALOR!!
Veja-se que, no momento em que for quitada a estimativa, o saldo negativo utilizado na
presente compensação será automaticamente recomposto pela própria RFB, uma vez que,
como dito, o saldo negativo ora em debate só não foi integralmente reconhecido em razão
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.655358/2016-35

da não homologação da compensação da estimativa relativa ao referido processo
administrativo.
Assim, realizado o pagamento das estimativas, o efeito imediato é a homologação da
compensação ora em debate.
Isso tudo só vem demonstrar que a Fiscalização, ao não homologar as presentes
compensações, em razão do não reconhecimento do saldo negativo de CSLL composto
pelas referidas compensações, mesmo no caso em que se torna definitiva a cobrança
administrativa, está, na realidade, cobrando em duplicidade exatamente o mesmo valor,
no presente processo e nos eventuais processos administrativos referentes aos
PER/DCOMP’s, caso estes não sejam homologados.
Em resumo, se os PER/DCOMP’s forem homologados ou não, o efeito, para o presente
caso, será exatamente o mesmo, não fará o menor sentido a presente cobrança, uma vez
que o valor não reconhecido do saldo negativo utilizado para a compensação em questão
já estará sendo cobrado.
Neste ponto, vale frisar que não se pretende, neste via, discutir o mérito acerca da
existência ou não dos créditos de saldos negativos de períodos anteriores. O que se quer
demonstrar é que poderá haver, no presente caso, verdadeira cobrança em duplicidade,
que acarreta o necessário cancelamento dos débitos em testilha.
Com base nestas considerações, a compensação declarada através do PER/DCOMP no
13774.32904.280812.1.7.02-4022 relativa ao pagamento da parcela de R$ 48.323,60,
deverá ser considerada para fins de composição do saldo negativo em discussão, devendo,
ao final, ser reformada a decisão administrativa recorrida.
IV. DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, a Recorrente requer que este Egrégio Tribunal Administrativo dê
provimento ao presente Recurso Voluntário para reformar parcialmente a decisão
administrativa de Primeira Instância e, ao final, homologue integralmente a compensação,
especialmente para que seja considerado o valor da compensação declarada através do
PER/DCOMP no 13774.32904.280812.1.7.02-4022- no qual foi compensado parte do
valor apurado a título de estimativa mensal para o mês de agosto de 2010- para fins de
composição do saldo negativo”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.655358/2016-35

Insta destacar, que o litígio restringe-se a R$ 48.323.60, correspondente a parcela
não confirmada das estimativas compensadas de CSLL com saldo negativo de CSLL referente ao
exercício de 2011, não homologadas em sua integralidade.
Ocorre que trata-se de tema já pacificado no âmbito deste Tribunal
Administrativo. Conforme muito bem exposto no Parecer COSIT n° 02/2018, a compensação
(regularmente declarada) tem como reflexo extinguir o crédito tributário, equivalendo-se a
pagamento, para efeitos de composição de saldo negativo.
Nessa senda, nos casos de não-homologação da compensação (que compõe o
saldo negativo), a Fazenda poderá demandar o débito compensado pelas vias ordinárias, por
intermédio Execução Fiscal, tanto é verdade que, in casu, já houve a inscrição do débito em
Dívida Ativa da União. Por assim ser, eventual a glosa do saldo negativo utilizado culminaria na
cobrança em dobro do mesmo débito, haja vista a exigência do débito decorrente da estimativa
não homologada, juntamente com a redução do saldo negativo (gerando outro débito com
idêntica origem).
De fato, trata-se de aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, que prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de
cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório
pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei n9 13.670,de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAL)
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor
correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está
com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o
valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.655358/2016-35

constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança;
Assim sendo o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do
direitos creditório pleiteado no Per/DComp pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018.
Os efeitos do acatamento da possibilidade de deferimento da Per/DComp com
base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem
que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório
produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância
das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.655358/2016-35

disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 416
DF CARF MF
Original